Tribunal: TJDFT
Processo: 0732417-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.
1. Tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, do CPC), não sendo possível, em sede de liquidação de sentença, o reconhecimento da prescrição do direito de ação.
2. Agravo de instrumento não provido.